Tribunal: TJMT
Processo: 1005666-06.2024.8.11.0013
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005666-06.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA PUHL - CPF: 997.095.030-49 (APELANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA - CNPJ: 61.167.060/0001-98 (APELADO), MARCO ANTONIO MARINELLI - CPF: 063.106.298-08 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARINELLI FILHO - CPF: 428.539.988-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO REGULAR. PAGAMENTO POSTERIOR À CEDENTE. INEFICÁCIA LIBERATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por devedora que alegava ter quitado duplicata mercantil mediante entrega de produto à empresa cedente, com quem mantinha relação contratual. Sustentou não ter sido notificada da cessão de crédito à exequente, pleiteando o reconhecimento da quitação e a repetição em dobro do valor cobrado. A sentença reconheceu a regularidade da notificação prévia da cessão e concluiu pela ineficácia do pagamento feito à cedente após ciência inequívoca da cessão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento efetuado à empresa cedente após a notificação da cessão de crédito produz efeito liberatório em relação à cessionária; (
ii
) verificar se é devida a repetição em dobro dos valores cobrados na execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eficácia da cessão de crédito em relação ao devedor depende de sua notificação, conforme dispõe o art. 290 do Código Civil, sendo válida a notificação assinada eletronicamente pela apelante em 10/01/2024.

O pagamento feito à cedente em 09/05/2024, após a notificação, não tem eficácia liberatória nos termos do art. 308 do Código Civil, por não ter sido ratificado pela cessionária nem revertido em seu benefício.

O art. 309 do Código Civil, que ampara o pagamento feito ao credor putativo de boa-fé, não se aplica quando há prova de ciência inequívoca da cessão por parte do devedor.

A declaração de quitação feita pela empresa cedente, em instrumento de confissão de dívida firmado após a notificação e o pagamento, não tem validade em relação à cessionária, que já era titular exclusiva do crédito.

Ausente quitação válida perante a cessionária, não se configura cobrança indevida, sendo incabível a repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A notificação válida da cessão de crédito ao devedor impede a eficácia liberatória do pagamento feito à cedente após a ciência da cessão.

O pagamento ao credor putativo só é eficaz quando feito de boa-fé e sem conhecimento da cessão, o que não ocorre quando há notificação formal.

A ausência de pagamento válido ao credor legítimo afasta a repetição em dobro por cobrança indevida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação de
sentença
proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 1005666-06.2024.8.11.0013, que foram julgados improcedentes. A apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Alega a apelante que realizou o pagamento da dívida de boa-fé à empresa com a qual mantinha vínculo contratual, tendo obtido o respectivo recibo de quitação. Sustenta que não foi notificada da cessão de crédito, ou que esta, se ocorrida, não lhe foi oponível. Invoca a aplicação do art. 309 do Código Civil, que reconhece a validade do pagamento efetuado de boa-fé ao credor putativo. Pleiteia, ao final, a repetição em dobro do valor cobrado indevidamente.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, aduzindo que a apelante foi regularmente notificada da cessão de crédito em 10/01/2024, e, ainda assim, realizou o pagamento à empresa cedente posteriormente à notificação.

Após a inclusão do recurso em pauta de julgamento, a apelante apresentou documento novo, consistente em instrumento particular de confissão de dívida e promessa de pagamento, firmado em 08/05/2025 entre ela, seu esposo e a empresa Agrícola do Vale, no qual esta última declara integralmente quitada a duplicata objeto da execução.

Em manifestação, a apelada sustentou que o referido termo de quitação é ineficaz em relação a ela, por não ter participado de sua elaboração, além de destacar que a Agrícola do Vale não detinha mais a titularidade do crédito à época da declaração de quitação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante opôs embargos à execução, alegando que a duplicata mercantil nº 2051, no valor de R$ 110.816,00, havia sido adimplida mediante a entrega de 250.700 kg de soja em grãos à empresa Agrícola do Vale Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda., em 09/05/2024, suposta legítima credora.

Afirmou inexistir relação comercial direta com a embargada, ressaltando que a duplicata fora objeto de endosso pela Agrícola do Vale, empresa responsável pela comercialização dos produtos adquiridos. Alegou, ainda, ausência de notificação acerca da cessão do crédito à embargada.

Em sua defesa, a embargada (ora apelada) asseverou que a cessão de crédito se deu por meio de endosso translativo, com regular notificação da devedora em 10/01/2024. Sustentou que o pagamento efetuado à empresa cedente, após a notificação, não teria eficácia liberatória, nos termos do art. 308 do Código Civil.

A sentença julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a validade da notificação da cessão de crédito, datada de 10/01/2024, anterior ao pagamento realizado pela embargante em 09/05/2024. Fundamentou-se na ausência de prova de ratificação do pagamento pela cessionária ou de que este lhe tenha revertido em benefício, afastando a incidência do art. 309 do Código Civil.

Nos termos do art.
290 do Código Civil,
“a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.”

No caso concreto, há nos autos notificação de cessão de crédito com assinatura digital da apelante, datada de 10/01/2024 (id
279109921)
, em que se determinava que os pagamentos relativos à Duplicata nº 2051-1 fossem realizados diretamente à empresa cessionária, Indústria Química
Kimberlit
Ltda. (apelada).

Apesar disso, a apelante procedeu ao pagamento à empresa cedente em 09/05/2024, o que, consoante o art. 308 do Código Civil, não possui eficácia liberatória em relação à cessionária, por não ter sido ratificado por esta, tampouco revertido em seu proveito.

Inexistem nos autos elementos que comprovem tal ratificação ou benefício à cessionária, sendo tal ônus da apelante, conforme estabelece o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A aplicação do art. 309 do Código Civil, que reconhece a validade do pagamento realizado de boa-fé ao credor putativo, pressupõe desconhecimento da verdadeira situação jurídica por parte do devedor, o que não se verifica no caso, haja vista a ciência inequívoca da cessão do crédito, devidamente formalizada.

O instrumento de confissão de dívida e promessa de pagamento, firmado em data posterior à notificação e ao pagamento, tampouco altera esse cenário, uma vez que a empresa Agrícola do Vale já não detinha legitimidade para declarar a quitação de crédito do qual não era mais titular.

Assim, inexistindo prova de quitação válida perante a real credora, não há que se falar em repetição de indébito.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Majoro os honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025